Tribunal: TJSP
Processo: 4002580-06.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Indenização por danos morais a cargo de DETRAN e Município de São Paulo, em caráter solidário. Total do débito pago por DETRAN. Correta a extinção do cumprimento de sentença em relação à primitiva credora, para quem deve ser liberado o total do seu crédito, devendo o devedor solidário, que pagou o total do débito, promover novo cumprimento de sentença, em

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Indenização por danos morais a cargo de DETRAN e Município de São Paulo, em caráter solidário. Total do débito pago por DETRAN. Correta a extinção do cumprimento de sentença em relação à primitiva credora, para quem deve ser liberado o total do seu crédito, devendo o devedor solidário, que pagou o total do débito, promover novo cumprimento de sentença, em relação ao outro devedor solidário, da parte que lhe cabe na obrigação. Artigos 275 e 283 do Código Civil e 132 do Código de Processo Civil. Recurso não provido, com observação.